Tribunal: STF
Processo: RE 1338958
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA IMEDIATA DO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO AI 842.062/RG. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. EXISTÊNCIA DE ACORDO FIRMADO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO QUANTO AOS PARÂMETROS PARA O CÁLCULO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Rever a pertinência dos parâmetros definidos em acordo celebrado nos autos de origem demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. Recurso extraordinário conhecido em parte e, nessa parte, desprovido.